Tribunal: TJSP
Processo: 2068278-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU e Taxa de lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Município de Campinas – Decisão que rejeitou o incidente afastando as alegações de imunidade, isenção e ilegitimidade passiva - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU e Taxa de lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Município de Campinas – Decisão que rejeitou o incidente afastando as alegações de imunidade, isenção e ilegitimidade passiva - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Transcrição da alienação do bem no competente Cartório de Registro de Imóveis não efetuada – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Lei Municipal no 8872/1996 que concede isenção tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU enquanto estiverem em seu domínio – Preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício - Precedentes deste Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes - Decisão reformada para acolher o incidente processual e extinguir a execução fiscal - Recurso provido.